Tribunal: TJES
Processo: 0005498-94.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005498-94.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA APARECIDA ALVES DE CASTRO

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PAGAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL - INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a PARTE se desincumbido, do ônus de demonstrar que tenha realizado pagamentos indevidos, na forma prescrita no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em repetição do indébito.

2. O mero descumprimento contratual não se amolda, em regra, às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação condenatória em obrigação de fazer c/c compensação por danos morais” proposta por REGINA APARECIDA ALVES DE CASTRO, ora Apelante, em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, ora Apelada.

Pela sentença id 7160416, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Apelada em obrigação de fazer consistente em (i) a inscrever e possibilitar à Apelante a realização do estágio supervisionado; (ii) a possibilitar à Apelante a realização da prova de recuperação da matéria de Português do 1º período; (iii) o reconhecimento do vínculo entre as partes nos 7º e 8º períodos com a consequente aprovação da Apelante, tendo em vista a presença e nota suficientes para aprovação, acompanhado da emissão dos boletos referentes às cobranças; e (iv) inclusão do nome da Apelante no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7160418, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença requerendo a condenação da Apelada ao pagamento de danos materiais, correspondente à restituição, em dobro, do valor pago para reingresso na instituição, qual seja, R$1.624,86 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 7160421.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005498-94.2013.8.08.0011

APELANTE: REGINA APARECIDA ALVES DE CASTRO

APELADA: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação condenatória em obrigação de fazer c/c compensação por danos morais” proposta por REGINA APARECIDA ALVES DE CASTRO, ora Apelante, em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, ora Apelada.

Pela sentença id 7160416, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Apelada em obrigação de fazer consistente em (i) a inscrever e possibilitar à Apelante a realização do estágio supervisionado; (ii) a possibilitar à Apelante a realização da prova de recuperação da matéria de Português do 1º período; (iii) o reconhecimento do vínculo entre as partes nos 7º e 8º períodos com a consequente aprovação da Apelante, tendo em vista a presença e nota suficientes para aprovação, acompanhado da emissão dos boletos referentes às cobranças; e (iv) inclusão do nome da Apelante no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7160418, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença requerendo a condenação da Apelada ao pagamento de danos materiais, correspondente à restituição, em dobro, do valor pago para reingresso na instituição, qual seja, R$1.624,86 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 7160421.

Pois bem.

Sem maiores delongas, em que pese a irresignação da Apelante com a sentença recorrida, o presente recurso não merece provimento.

Sustenta a Apelante que faz jus à restituição, em dobro, da quantia paga para reingresso na instituição Apelada, indicada como R$1.624,86 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), pois teria sido “ludibriada” a fazê-lo para solucionar seus problemas.

Contudo, compulsando detidamente os autos, extrai-se que a Apelante reconhece que possuía débitos com a instituição de ensino, razão pela qual não conseguira realizar a matrícula no 7º período do curso de ensino superior de serviço social objeto do contrato firmado com a Apelada, reconhecendo que a quitação só foi realizada após o ajuizamento de demanda perante o Juizado Especial, que ensejou o pagamento dos valores que ora pretende ser ressarcida.

Deste modo, extrai-se da própria narrativa autoral que não se cuidam de valores por si indevidamente pagos, mas de valores que eram devidos à Apelada e que, por questões pessoais, inviabilizaram a sua matrícula tempestiva no aludido 7º período.

Portanto, não tendo a Apelante se desincumbido, minimamente, do ônus de demonstrar que tenha realizado pagamentos indevidos, na forma prescrita no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em repetição do indébito no presente caso concreto.

De igual modo, também não merece reforma o acolhimento da pretensão de condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Isto porque a hipótese em exame não se amolda às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral.

E, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo,
não se extrai dos autos que a falha no serviço prestado pela Apelada tenha causado lesão aos direitos da personalidade da Apelante.

Ademais, consoante cediço, há entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL ATESTADO COM BASE NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...)

3.
O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte.
4. Concluindo a Corte local pela existência do dano moral, fica vedado ao STJ reverter esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões